Tribunal: TJMT
Processo: 1002186-86.2024.8.11.0088
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002186-86.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELLINGTON ALMEIDA - CPF: 116.402.695-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO NUNES COELHO - CPF: 038.040.561-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNALDO LOPES GUEDES - CPF: 023.357.581-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO LEITE - CPF: 022.043.611-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIR DE FREITAS - CPF: 893.530.562-68 (VÍTIMA), WESLEY RILTON MORAES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002186-86.2024.8.11.0088

APELANTE: WELLINGTON ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Aripuanã, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (ii) definir o patamar adequado de redução da pena em razão da tentativa de homicídio branca; (iii) avaliar a compatibilidade do regime inicial de cumprimento da pena com a nova pena definitiva fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa das circunstâncias do crime é válida quando fundamentada em elementos autônomos e não abrangidos pela qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima reconhecida pelo júri, como a premeditação, o concurso de agentes, o disparo em local público e o risco à coletividade.

A tentativa branca, embora caracterizada pela ausência de lesões à vítima, não conduz automaticamente à aplicação da fração máxima de redução da pena; deve-se considerar o
iter criminis
e o grau de execução. O réu efetuou vários disparos em direção à vítima com real possibilidade de consumação do delito, justificando a aplicação da fração intermediária (1/2).

O redimensionamento da pena para 7 anos de reclusão permite a fixação do regime inicial semiaberto, em observância aos critérios do art. 33 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não impede a valoração negativa das circunstâncias do crime quando fundadas em elementos autônomos e distintos da qualificadora.

A tentativa branca não garante, por si só, o direito à fração máxima de redução da pena, devendo ser analisado o grau de execução do crime, segundo a jurisprudência do STJ.

O regime semiaberto é compatível com pena de 7 anos de reclusão, quando presentes circunstâncias judiciais parcialmente favoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 121, §2º, IV; 33, § 2º, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.624/CE, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.03.2025; TJMT, Ap. nº 0007797-90.2016.8.11.0064, Des. Paulo da Cunha, j. 30.05.2024; TJMT, Ap. nº 0010906-07.2016.8.11.0002, Des. Marcos Machado, j. 01.08.2025; TJMT, Ap. nº 0000657-66.2013.8.11.0013, Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16.05.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002186-86.2024.8.11.0088

APELANTE: WELLINGTON ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WELLINGTON ALMEIDA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime prisional fechado – art. 121, §2º, IV, c.c. o art. 14, II, todos do CP.

A Defensoria Pública requer: a) o afastamento da negativação das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, por inidoneidade da fundamentação e
bis in idem
; b) a aplicação do patamar máximo de redução pela tentativa (2/3), por se tratar de tentativa branca ou incruenta; c) a alteração do regime prisional.

Prequestiona toda a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002186-86.2024.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 28 de outubro de 2024, por volta das 19h47min, em estabelecimento comercial denominado “Cabelo auto elétrica”, situado à Av. E, neste município de Aripuanã/MT, o réu
WELLINGTON ALMEIDA, vulgo “Bahia”, em coautoria com terceiro ainda não identificado
, e com nítida intenções homicidas e em unidade desígnios, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentou matar a vítima Wesley Rilton Moraes dos Santos, consoante termo de declarações, registro audiovisual das câmeras de segurança e demais elementos coligidos aos autos.

Constata-se do incluso caderno investigativo que a vítima se fazia presente no estabelecimento supracitado, quando o acusado
WELLINGTON
chegou ao local caminhando, acompanhado de um terceiro ainda não identificado.

Ato contínuo,
WELLINGTON
passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido Wesley, mas não acertou nenhum tiro na vítima, tendo em vista que ela correu e se escondeu.

A vítima somente se salvou pois conseguiu desviar e esconder-se dos disparos.

O
recurso que dificultou a defesa da vítima
deu-se em razão de o denunciado ter surpreendido o ofendido, chegando de surpresa no local e passado a efetuar vários disparos em desfavor da vítima.

O ofendido Jeferson e a testemunha Jessica reconheceram o acusado
WELLINGTON
como sendo o autor dos disparos contra Wesley (IDs. 175053866 e 175053865).”

O Conselho de Sentença reconheceu, ao responder afirmativamente ao quinto quesito constante da ata da sessão do Tribunal do Júri, que
“o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez o acusado chegou de surpresa no local e efetuou vários disparos em desfavor da vítima”
.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de origem aumentou a pena-base em 1/6, fixando-a em 14 anos de reclusão, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

“As circunstâncias do crime são negativas, tendo em vista que o crime foi praticado em concurso com terceiro não identificado, oportunidade em que se dirigiram ao local dos fatos de forma premeditada e deliberada, munido de arma de fogo, proferindo diversos disparos a ermo, em ambiente sabidamente frequentado por outras pessoas, criando um cenário de grave risco coletivo, aumentando consideravelmente a possibilidade de atingir pessoas inocentes que ali se encontravam.”

Ao contrário do que sustenta a defesa, os elementos destacados pelo juízo de origem – como o concurso com terceiro não identificado, a premeditação deliberada, o uso ostensivo de arma de fogo em local público e habitado, além da exposição de terceiros ao risco de morte – não se confundem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tratando-se de circunstâncias autônomas e relevantes, suficientes para justificar o aumento da pena basilar.

Dessa forma, o reconhecimento da qualificadora restringiu-se ao elemento surpresa na execução do crime, não havendo impedimento para a valoração negativa de outras circunstâncias gravosas, não abrangidas pelo tipo penal.

Em situação semelhante, esta Câmara entendeu:

“O disparo de arma de fogo efetuado em via pública - em uma oficina mecânica -, na presença de outras pessoas, colocando em risco a integridade física de terceiros, justifica a elevação da pena-base quanto às circunstâncias do crime.”
(TJMT, Ap. 0007797-90.2016.8.11.0064, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 30/05/2024).

De outro lado, em caso análogo envolvendo homicídio qualificado, esta Câmara Criminal entendeu que
“o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerado proporcional pelo c. STJ”
(TJMT, Ap. 0010906-07.2016.8.11.0002, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 01/08/2025).

No mesmo sentido:

“(...) o aumento da pena-base foi revisto para a fração de 1/6, nos termos da jurisprudência do STJ, fixando-se a pena definitiva em 14 anos de reclusão (...).”
(TJMT, Ap. nº 0000657-66.2013.8.11.0013, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 16/05/2025).

Noutro giro, o juízo de origem aplicou a fração da tentativa no mínimo legal, ao observar que,
“apesar dos tiros disparados não terem atingido a vítima, houve os disparos de um número considerável de projéteis (aproximadamente 05), todos em direção da vítima, em ambiente com a presença de demais pessoas, bem como devidamente iluminado, com a possibilidade de o acusado alcançar o seu intento”
.

Em sentido contrário ao que afirma a defesa,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a tentativa branca ou incruenta não enseja automaticamente a aplicação da fração máxima de redução da pena. A modulação da fração da tentativa leva em conta múltiplos fatores relacionados ao percurso da execução e o fato de a vítima não ter sido atingida não confere ao réu direito líquido e certo ao grau máximo de redução de pena”
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.624/CE, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5/3/2025).

Não obstante,
“ainda que se trate de tentativa branca ou incruenta, se o acusado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, se empenhando em atingir o resultado morte, que só não ocorreu porque a vítima evadiu-se do local, adequada e proporcional a fração de 1/2 pela minorante”
(TJMT, Ap. nº 0007797-90.2016.8.11.0064, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 30/05/2024), e não o patamar mínimo adotado pelo juízo de origem.

Com efeito, fixo a pena definitiva em 7 anos de reclusão, em regime prisional semiaberto.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
para redimensionar a pena do apelante, fixando-a em 7 anos de reclusão, em regime semiaberto.

Outrossim, embora fixado o regime semiaberto, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, reservando ao Juízo da Execução Penal eventual readequação do regime prisional, considerando constar da sentença que
“o acusado se encontra com prisão preventiva decretada pelo Juízo da Comarca de Colniza/MT”
.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025